Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-60.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009897-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[REGINA CELIA DA SILVA - CPF: 495.144.401-10 (APELADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), ANALADY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 544.318.081-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), REGINA CELIA DA SILVA - CPF: 495.144.401-10 (APELANTE), DEBORA CRISTINA DE PAULA - CPF: 000.721.391-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR REGINA CELIA DA SILVA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NA ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO. TARIFA DE ESGOTO.

COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, MESMO QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO.

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 45 DA LEI Nº 11.445/07 – SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Demonstrado pela concessionária de serviço público a
disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário está sujeito aos pagamentos previstos na legislação correlatada, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, mesmo que a sua edificação não esteja conectada à rede pública, nos termos do artigo 45 da Lei nº 11.445/07.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009897-60.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

REGINA CÉLIA DA SILVA

APELADOS

: ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

REGINA CÉLIA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelações Cíveis interpostas por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

e

REGINA CÉLIA DA SILVA
de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral, que julgou procedente os pedidos para declarar inexistente todos os débitos pertinentes à taxa de esgoto dos meses de janeiro/2021 a março/2022, condenar a apelante ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e por fim condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos em parte. (id. 212970396)

A apelante
ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
informa que a autora é do titular dos serviços vinculados à matrícula 436820-7 a qual vincula aos serviços de abastecimento de água e de esgoto.

Alega ser responsabilidade da autora efetuar a ligação da sua parte, inclusive podendo incorrer em multa, caso não o faça, nos termos da

Resolução ARSEC (AMAES) 05/2012, art. 29.

A resolução é respaldada pela Lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, Lei nº 11.445/2007, principalmente o que prescreve o art.45.

Assevera que o Ordenamento Jurídico é claro ao dispor que cabe ao usuário conectar-se à rede de coleta de esgoto, inclusive implicando em possibilidade de sanção, bem como sob a possibilidade de cobrança de valor mínimo.

Aduz que o entendimento já se encontra pacificado junto ao STJ sob o tema 565 que firmou a tese
“A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades.”

Pontua ter comprovado tanto nestes autos, como no agravo de instrumento sob nº 1010984- 77.2022.8.11.0000, todos os dados e fatos demonstrando que notificou a apelada da existência de rede coletora de esgoto, que fez vistorias e demonstrou a existência da rede, tanto que em sede de processo administrativo, que tramitou junto ao PROCON, sob o nº 51.001.002.21-0003796, a parte autora confessa que tinha o conhecimento da existência da rede coletora de esgoto, mas apenas não concordava com a cobrança em razão de possuir fossa séptica.

Refuta as provas apresentadas pela apelada e que subsidiaram a sentença, por serem

incompletas.

Discorda da reparação do dano moral sob o argumento de não ter praticado qualquer ato ilícito a ensejar a condenação e caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução do valor.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante
REGINA CÉLIA SILVA
em apertada síntese pretende a majoração do dano moral.

Apresentadas as respectivas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025